Tribunal: TJDFT
Processo: 0713453-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713453-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de tutela de urgência, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo agravado, FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, deferiu o pedido liminar, determinando a suspensão do ato que eliminou o requerente do concurso para o cargo de AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE, EDITAL DE ABERTURA No 01 – TECENF para permitir a sua a posse e o consequente exercício na vaga reservada às Pessoas com Deficiência. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, ID. 57772869. Não foram apresentadas contrarrazões, ID. 58842971. A d. Procuradoria de Justiça oficiou, em parecer, pelo conhecimento e não provimento do agravo, ID. 60598434. Em consulta ao andamento do processo de origem, verifiquei que foi proferida sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos da inicial, e resolvendo o mérito da demanda, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, em 24/09/2024 (ID. 211989624, daqueles autos). Com a prolação de sentença de mérito no processo principal, deve ser reconhecida a perda superveniente do objeto recursal do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade do recurso e, em conformidade com o art. 932, III do CPC e com o art. 87, inciso XIII do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital